Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023740-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANILTON WINIARSKI - CNPJ: 40.209.301/0001-44 (AGRAVADO), HILDA KRAVEC WINIARSKI - CNPJ: 40.207.178/0001-22 (AGRAVADO), DIOGO WINIARSKI - CNPJ: 40.207.291/0001-08 (AGRAVADO), TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ - CNPJ: 40.210.204/0001-71 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GUAREZ - CNPJ: 40.209.130/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PLANO APROVADO – RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO – DESÁGIO DE 40% EM 48 MESES A CLASSE III – CRITÉRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO PLANO – INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Segundo precedente do STJ, “
a discussão acerca do deságio, devidamente aprovado na assembleia geral de credores, está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.”.
(REsp 1974259, da Relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicada aos 14/03/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001723-96.2021.8.11.0041, manejada por
CARLOS EDUARDO GUAREZ e outros
, que aprovou plano de recuperação judicial.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à recuperação judicial requestada pelos Agravados, com plano de recuperação que “em resumo, iniciará a quitação das dívidas com seus credores da classe III, após o período (carência) de 6 (seis) meses, com deságio de 40% (quarenta por cento), prazo de pagamento de 48 (quarenta e oito) meses, com encargos de 5% (cinco por cento) ao ano, correção monetária pela Taxa Referencial, encargos de inadimplência: multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.”

Consigna que embora haja previsão legal que permite a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, “isso não significa que seja aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízos dos credores.” (SIC)

Assevera ser excessivo o deságio de 40% sobre o valor do crédito inscrito na lista de credores, que somado à forma de pagamento e prazo de pagamento de 48 meses, “se consubstanciando também em verdadeiro perdão da dívida.”

Defende que as propostas apresentadas no plano de recuperação judicial, em verdade, demonstram a inviabilidade econômica da empresa.

Argumenta que “deve-se observar certa equação que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá para a preservação da empresa em recuperação.”

Ressalta sua oposição à carência apresentada; contrário à concessão do deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo e os parcos consectários para pagamento, pugnando pela rejeição do PRJ e consequente convocação de AGC.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão, declarando nula as cláusulas relativas aos aspectos econômicos para o pagamento dos credores Classe III.”

Não houve pedido liminar.

Nas contrarrazões, os agravados alegam que após a finalização da Assembleia Geral, “constatou-se a aprovação do PRJ, com a concordância de 100% (cem por cento) da classe Trabalhista presente, integrada pela totalidade de credores, 100% (cem por cento) da classe Garantia Real presente e 70% (setenta por cento) da classe Quirografária presente”.

Aduzem que os parâmetros de deságio de 40% sobre o valor do crédito e parcelamento em 48 vezes foram apresentados em proposta modificativa pelos agravados/recuperandos, cuja aplicação previa a criação de subclasse de credores quirográficos, o que não foi o caso, visto que o PRJ originário foi aprovado pelos credores presentes.

Preliminarmente, defendem que trata-se de recurso infundado; o agravante deixa de instruir o recurso com os documentos essenciais, isto é, anulação das “cláusulas relativas aos aspectos econômicos para o pagamento dos credores classe III”, em especial o PRJ e ata da AGC que constou a aprovação do PRJ pelos credores presentes”

Requerem o não conhecimento do recurso.

Ainda, defendem ausência de interesse recursal, pois o recurso é fundamentado em parâmetros econômicos previstos em proposta modificativa apresentada pelos agravados, que sequer foi aprovada pelos credores da classe quirográfica.

No mérito, alegam que o agravante não demonstrou, a razão pela qual os parâmetros seriam excessivos e prejudiciais aos credores, valendo-se de suposições.

Afirmam ainda que “a Lei 11.101/05 prevê a possibilidade de modificação do PRJ por iniciativa do credor interessado, razão pela qual haveria de ter assim prosseguido a parte Agravante, em momento oportuno, como já ressaltado acima na forma dos artigos 35, I, a, 55 e 56, §3º da Lei 11.101/05. Observa-se, em verdade, que a parte credora, ora Agravante, simplesmente deixou de promover o seu direito à adesão a proposta modificativa, ou apresentação de proposta própria, modificativa ou alternativa, apenas se reservando à manifestação desfavorável à proposta apresentada pelos Agravados para a criação de subclasse de credores da classe Quirografária, razão pela qual, com a aprovação do PRJ em conclave, deverá submeter-se aos seus termos. Ademais, os parâmetros aprovados em AGC sequer se mostram excessivos, diferentemente das ementas apresentadas pelo Agravante. Inclusive, no teor da segunda ementa apresentada, o respectivo Tribunal discute sobre a proposta de prazo de pagamento de 15 (quinze) anos.”

Pontuam também que o TJ/MT decidiu pela legalidade da proposta e aprovação de deságio de 70% ante a decisão conjunta dos credores e em condições igualitárias entre as classes.

Almejam a manutenção da decisão agravada, com a condenação em litigância de má-fé.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

Solicitei informação do juízo “a quo”, que vieram e estão anexadas no id. 207254032.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001723-96.2021.8.11.0041, manejada por
CARLOS EDUARDO GUAREZ e outros
, que aprovou plano de recuperação judicial.

Pois bem.

Sem delongas rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de peças, tendo em vista que a Ação de Recuperação Judicial em sua integralidade está plenamente acessível a este Relator.

Para apreciação, reputo imprescindível trazer ao conhecimento o teor da decisão agravada:

“Visto.

ANILTON WINIARSKI, HILDA KRAVEC WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI E TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, devidamente qualificados ingressaram com pedido de Recuperação Judicial, distribuído em 21/01/2021, com fundamento na Lei n. 11.101/05, que teve deferido seu processamento em 04/03/2021 (id 50263102).

No id 62612271, encontra-se encartado o edital de aviso de recebimento do plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, dando início à fase judicial da análise de créditos e abrindo-se prazo para que os credores manifestem objeções ao plano de recuperação judicial; e, tendo sido opostas objeções, fez-se necessária a convocação da assembleia-geral de credores, nos moldes do caput do art. 56 da LRF, em primeira e segunda convocação, designadas para os dias 28/072022 e 04/08/2022, respectivamente (id 88768848).

Após diversas suspensões, a AGC designada para o dia 27/10/2022, ocorreu regularmente, ocasião em que houve deliberação sobre o plano de recuperação judicial que foi devidamente aprovado respeitando o quórum legal, com proposta alternativa, tal como se observa pela leitura da ata juntada aos autos (id 102821974).

Parecer do Ministério Público pela homologação do Plano de Recuperação Judicial após exercido o controle de legalidade pelo Juízo (id 114857178).

É o relatório. Fundamento e decido.

1 - Dos Requisitos Para Concessão Da Recuperação Judicial.

Não obstante o resultado da Assembleia Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial, em consonância com os termos do art. 45, da Lei nº 11.101/05, seja pressuposto essencial para sua homologação, a soberania da Assembleia Geral de Credores refere-se à aprovação ou rejeição do plano, mas não às deliberações nela contidas, que se subordinam ao controle de legalidade inerentes aos atos jurídicos em geral.

Como se pode ver pela leitura da Ata da Assembleia Geral de Credores, na qual houve deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial, esta transcorreu sem qualquer irregularidade, com a apresentação de proposta alternativa, conforme listado na Ata (Id. 102821974). Colhidos os votos dos credores presentes, o plano foi aprovado juntamente com as alterações apresentadas em AGC.

De forma acertada, salientou o ilustre representante do Ministério Público acerca da importância na atuação do magistrado no exercício do controle de legalidade, restrito à discricionaridade sobre pretensões ilegais, sem, contudo, imiscuir-se no aspecto negocial do plano, consoante doutrina e posição pacífica do STJ (REsp 1314209/SP e 1660195/PR).

Assim, passa-se a exercer o controle de legalidade com relação às premissas do Plano de Recuperação Judicial apresentadas nos autos.

2 – Da Cláusula de Supressão/Extinção de Todas as Garantias Fidejussórias E Reais – (id 54735513 –fls. 04/05 e 07).

Vislumbro que o plano prevê que uma vez homologado “ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores, com relação a todos os créditos, a fim de que possam os recuperandos se reestruturarem e exercerem suas atividades com os nomes limpos, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano” (Cláusula 4ª).

Prevê ainda, a seguinte premissa (fl. 07):

“Cláusula 16ª: Em operações que os recuperandos são fiadores ou garantidores, e que não são devedores principais e/ou tomadores de crédito, o credor somente poderá receber seu crédito por meio da recuperação judicial na hipótese de reconhecimento, em decisão judicial, do afastamento do benefício de ordem”.

A intenção do legislador foi ressalvar os efeitos da novação, à medida que mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, buscou proteger as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação.

A proteção às garantias também é enfatizada pelo artigo 49 da Lei 11.101/05, que não obstante estabeleça em seu caput que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial preconiza em seu parágrafo primeiro que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.

O STJ também já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

(...) (AgInt no AREsp 1764456/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

Conclui-se, portanto, que a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.

3- Da Extinção de Ações (id 54735513 – Cláusula 6ª - fl. 05)

Deve-se também fazer uma ressalva quanto a previsão contida no plano para a previsão de que “Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos, avalistas, fiadores e devedores solidários, referentes aos créditos novados pelo plano”.

Importante registrar que, de fato, uma vez concedida à recuperação judicial, as ações e execuções individuais movidas contra as recuperandas devem ser julgadas extintas, e não apenas suspensas, em virtude da novação operada, sendo impossível prosseguir com as ações individuais contra as empresas em recuperação judicial, mesmo nas hipóteses em que houver descumprimento das obrigações novadas, devendo o credor, valer-se de outros meios para obter seu crédito, previstos na Lei 11.101/05, sendo certo que as ações de cobrança e execuções individuais não terão prosseguimento.

Essa é a interpretação atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) (REsp nº 1.272.697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/06/2015, DJe 18/06/2015) (destaquei).

No entanto, a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, por força do que dispõe os artigos 49, § 1º, e 50, da LRE, de sorte que o credor pode exercer tal direito.

Nesse sentido:

“(...) .” (AgInt no REsp 1489589/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 06/09/2016)

Assim, deve ser retificada a cláusula de previsão automática de extinção de ações, de forma que a concessão da recuperação judicial atinja apenas as ações propostas contra as recuperandas, sem, contudo, produzir efeitos contra os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4 – Da Previsão para Convocação de Assembleia em Caso de Descumprimento do Plano (id 54735513 – Cláusula 8ª - fl. 06).

Não há como convalidar a cláusula disposta no sentido de convocar nova assembleia geral de credores para deliberar quanto à alternativa de novo plano na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação nele prevista.

Sem maiores digressões sobre a questão, entendo suficiente para fundamentar sua ilegalidade o contido no § 1º, do artigo 61, da Lei n.º 11.101/05.

Isso porque, uma vez que a norma estabelece que o descumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação judicial, durante o biênio de fiscalização, implica em convolação em falência; transferir esse exame de conveniência acerca da decretação da falência aos credores reunidos em assembleia seria subtrair a competência do Juízo.

Por ouro lado, são admitidas alterações do plano no curso da recuperação judicial, sem, contudo, admitir seu descumprimento, de modo que deverá a recuperanda antever eventual impossibilidade de cumprimento do mesmo e pugnar por nova assembleia, contudo, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.

Nesse sentido:

“(...) (REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)

(destaquei)

Sobre o tema, trago a colação o Enunciado nº 77 da 2ª Jornada de Direito Comercial, que assim dispõe:

77. As alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda não encerrada por sentença. (destaquei)

Por tais razões, deve ser declarada nula a determinação de nova assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.

5 – Da Baixa dos Apontamentos Serasa, SPC, Cartório de Protesto e Demais Órgãos de Proteção ao Crédito (id 54735513 – Cláusula 10ª - fl. 06)

Em decorrência da novação da dívida por conta da concessão da recuperação judicial, sejam os órgãos de proteção ao crédito, quais sejam, SERASA, SPC, CCF e Cartórios de Protestos, devidamente intimados para promoverem a baixa das restrições e apontamentos em nome das devedoras.

Como é sabido, a novação põe fim a dívida anterior, não havendo que se falar em inadimplência quanto ao novo débito assumido, razão pela qual se torna ilícita a inscrição em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, com base no inadimplemento de obrigação vencida anteriormente à novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Entretanto, a novação operada pelo plano homologado fica sujeita a uma condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no art. 61, da Lei n.º 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da recuperação judicial em falência, fazendo com que os credores tenham reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

Nesse sentido já se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) (REsp 1.260.301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012)

(...) (STJ - AREsp: 1801622 SP 2020/0318219-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 24/03/2021) (destaquei)

Com efeito, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos de competentes deverão ser oficiados para providenciar a baixa dos apontamentos creditícios existentes em seus bancos de dados, decorrentes de obrigações sujeitas ao plano de recuperação, não se podendo olvidar que tal medida somente poderá ser adotada quando sobrevir a condição resolutiva do cumprimento pela devedora de todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial.

6 – Dos Meios de Recuperação – (id 54735513 – fls. 06 e 10).

A recuperanda apresenta alguns dos meios de recuperação, nos seguintes termos:

“Cláusula 11ª: É permitida a entrada de novos sócios, saída de atuais, venda de unidade produtiva isolada, que os recuperandos efetuem garantias reais de bens, e ainda o aporte de novo capital, inclusive de terceiro”.

“Cláusula 12ª: Os recuperandos poderão alienar ativos de seu quadro na modalidade de venda de Unidade Produtiva Isolada, respeitando-se os preceitos da realização de ativos previsto na Lei 11.101/2005”.

“Cláusula 13ª: Poderão os recuperandos, ainda, requerer ao Juízo da recuperação judicial a substituição/extinção de garantias visando melhor aproveitamento dos ativos circulantes e bens não essenciais às atividades que possui, respeitando-se as demais disposições legais a respeito”.

Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente (art. 50, inc. II, LFR);

Modificação dos órgãos administrativos das empresas, com corte nas despesas com pessoal, visando agilidade na tomada de decisões (art. 50, inc. IV, LFR);

Reestruturação societária (art. 50, inc. VIII, LFR);

Operações societárias são elencadas no rol do artigo 50, da Lei 11.101/2005, em vários de seus incisos, a demonstrar a vasta gama de possibilidades em sua concretização.

Contudo, a previsão genérica de sua autorização é rechaçada pela doutrina, como se observa da análise do jurista Marcelo Barbosa Sacramone (Sacramone, Marcelo Barbosa. Saraiva, 2021. p. 280):

“Sem prejuízo da observação da legislação pertinente para a realização de operação societária, esta deverá estar devidamente discriminada no plano de recuperação judicial, em todos os seus pormenores.

A previsão genérica de sua realização, sem a individualização de suas respectivas condições, dos atos a serem praticados e dos objetivos a serem atingidos contraria a determinação do art. 53, I, que exige a descrição pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados.

Tal previsão impossibilita a efetiva verificação pelos credores sobre a viabilidade desse meio de recuperação para a preservação da empresa e satisfação de seus créditos, como o próprio controle jurisdicional sobre o seu cumprimento.”

No mesmo sentido, é o entendimento de Daniel Carnio Costa, ao pontuar que as operações societárias por si só não são aptas a propiciar a recuperação de uma empresa em crise, sendo necessário contextualizá-las num plano econômico que demonstre como sua efetivação poderá acarretar as condições para o reerguimento da atividade (Costa, Daniel Carnio. Juruá, 2021, p. 150).

De igual modo, a alienação de UPI, sem detalhamento da operação poderá ensejar disposição de ativo essencial e imprescindível ao exercício da atividade empresarial, afetando diretamente o fluxo de caixa, necessário ao cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado.

No tocante às modalidades de alienação também recai na generalidade da medida, posto que não estão expressamente indicadas no plano das devedoras. Com efeito, a permissão legal de realização de outros meios de alienação não afasta a obrigatoriedade de que seja “detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo apresentado pelo administrador judicial ou ao plano de recuperação judicial”, e desde que haja “aprovação da assembleia geral de credores, estejam previstas no plano de recuperação judicial ou sejam aprovadas pelo juiz após manifestação do administrador judicial e comitê de credores.”

Assim, DECLARO INEFICAZ a previsão ampla e genérica no que cerne as operações societárias, cuja eficácia está condicionada à submissão aos credores, ao Administrador Judicial e ao Juízo.”.

A parte dispositiva é a seguinte:

“1) Diante do exposto, com fulcro nos artigos 47 e 58, da Lei n. 11.101/05, ANILTON WINIARSKI, HILDA KRAVEC WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI E TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o de 25 (vinte e cinco) dias da publicação da presente decisão.

2) O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (item 2), de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; bem como TORNO INEFICAZ a previsão genérica de realização de OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS (item 6), devendo ser submetidas ao crivo judicial.

3.1) Também em virtude do controle de legalidade, torno ineficaz o trecho que prevê AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4) DECLARO NULA a premissa que

que prevê a convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano, por estar em desacordo com o previsto na Lei 11.101/05, sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.

5) INDEFIRO o cancelamento das restrições e apontamentos em nome da devedora e de seus sócios.

5.1) Oficiem-se os cadastros de controle de crédito – SERASA, CADIN, CCF, SPC e CARTÓRIOS DE PROTESTOS, para que procedam a BAIXA dos apontamentos dos créditos novados, sob condição resolutiva.

6) Intimem-se as Fazendas Nacional, Estaduais e Municipais, para que tomem ciência da concessão da recuperação judicial, remetendo-se cópia da presente decisão.

7) Comunique-se a Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais, Trabalhistas e CEJUSC.

8) Notifiquem-se os representantes da União, do Estado e do Município.

9) Cientifique-se o Ministério Público do teor desta decisão.”.

Após a interposição dos Embargos de Declaração sobreveio a seguinte complementação:

“

Em face do o exposto:

1) RECONHEÇO O ERRO MATERIAL na decisão que homologou o PRJ e concedeu a recuperação judicial para o grupo devedor, a fim de que passe a constar no item 7.1) a seguinte redação:

1) Diante do exposto, com fulcro nos artigos 47 e 58, da Lei n. 11.101/05, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERÇÃO JUDICIAL, bem como CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL aos devedores ANILTON WINIARSKI, HILDA KRAVEC WINIARSKI, CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI e TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o de 25 (vinte e cinco) dias da publicação da presente decisão.

2) Com relação à premissa do PRJ que dispunha sobre a “baixa dos apontamentos Serasa, SPC, Cartório de protesto e demais órgãos de proteção ao crédito (Id. 54735513 – cláusula 10ª – fl. 06), nos OFÍCIOS a serem expedidos deverá constar que a baixa definitiva dos apontamentos existentes em função de obrigações sujeitas ao PRJ, só poderá ocorrer quando o cumprimento pelos devedores de todas as obrigações previstas no plano homologado.

2.1) Os ofícios deverão ser instruídos com cópia da presente decisão.

3) REJEITO as alegações da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. No entanto, apenas que não paire quaisquer dúvidas, RETIFICO a parte dispositiva, tão somente para que passe a constar que o PRJ homologado foi o que se encontra colacionado no Id. 54735513, com o modificativo aprovado em AGC (Id. 102821974).”.

Posteriormente, solicitei informação quanto ao ponto impugnado pelo agravante referente à proposta de deságio, tendo o magistrado informado o seguinte:

“A decisão embargada (id. 129326274), complementada por decisão subsequente que julgou embargos de declaração (id. 129326274), homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelo Grupo Winiarski, retificando apenas as premissas contidas no PRJ referente à novação e extinção automática de ações, e declarando nula a premissa que previa a convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano.

As demais premissas restaram irretocadas, inclusive a que dispunha acerca do controle de legalidade sobre a proposta de deságio de 40% e pagamento em 48 meses dos credores da classe quirografária.”.

Realizada introdução necessária, cinge-se o recurso na verificação da legalidade sobre a proposta de deságio de 40% em 48 meses dos credores da classe III.

Na assembleia, a proposta da classe quirografária foi a seguinte:

“
Para os credores denominados “Estratégicos, Fornecedores e Parceiros Comerciais”, inseridos na classe quirografária, com a condição indispensável de continuarem o fornecimento de insumos e produtos aos recuperandos, nas mesmas condições ofertadas antes do pedido recuperacional ao Grupo, em termos de prazos, carências, pagamentos, garantias, encargos, privilégios, dentre outros, a proposta, exclusivamente quanto à forma de pagamento, mantendo-se inalteradas as cláusulas/premissas já estabelecidas no PRJ originário, será de deságio de 40% (quarenta por cento) do crédito consolidado na relação de credores, com carência de 06 (seis) meses após a homologação do plano de recuperação judicial; com pagamento em 04 quatro) anos, em parcelas nos meses de março e setembro, com encargos de 5% (cinco por cento) ao ano, correção monetária pela Taxa Referencial, encargos de inadimplência: multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês. Tal hipótese (criação de credores parceiros/fomentadores) é plenamente resguardada pelo artigo 67, da Lei recuperacional, bem como orientação do STJ, no Resp 1634844/SP: “a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.”

Para fins de projeção do fluxo de pagamento aos credores, bem como para que de fato ocorra a reorganização financeira e econômica da recuperanda, os credores a que essa proposta se destina terão como prazo fatal para adesão à presente proposta a assembleia geral de credores que votar o plano de recuperação judicial. Em não optando por esta proposta, o credor que se abster, silenciar-se ou que, porventura, for voto vencido em assembleia, ou não estiver contemplado na referida classe, receberá seus créditos nos moldes do plano de recuperação judicial apresentado aos autos anteriormente. As demais condições, premissas e cláusulas do plano de recuperação judicial apresentado anteriormente, e que não foram alteradas pela presente proposta, ficam mantidas integralmente.”

O advogado da Caixa Econômica apresentou proposta, que não se relacionou com a Classe III, objeto da discussão; O Banco Bradesco e o Banco do Brasil manifestaram discordância e, nenhum outro credor usou da palavra. Aberta a votação, com as condições apresentadas nos autos pelas devedoras, combinadas com as propostas apresentadas pela Caixa,
restou aprovado pela maioria
.

Pois bem. Como qualquer outro negócio jurídico, o Plano de Recuperação Judicial se submete às normas cogentes que regem o instituto, razão pela qual o controle do Poder Judiciário sobre o Plano de Recuperação se restringe a um juízo de legalidade.

Ocorre que, quanto à questão delimitada no recurso, não há qualquer abusividade ou ilegalidade no deságio de 40% dos créditos, sem perder de vista que o próprio credor Bradesco não apresentou qualquer proposta.

Já quanto à carência de 48 meses, ela também se coaduna com o caso concreto, pois foi pactuada livremente pela maioria dos credores, não contraria a disposição legal ou constitucional, o que ensejaria o controle judicial, devendo, portanto, ser mantida para se privilegiar a manutenção da atividade empresarial.

A respeito, a jurisprudência já reconheceu ausência de afronta a legislação o deságio em percentuais muito maiores:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do plano e respectivos modificativos aprovados em Assembleia Geral de Credores – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Novação das dívidas que ocorre sem prejuízo das garantias prestadas por terceiros – Possibilidade, contudo, de liberação da garantia prestada por terceiro, desde que conte com a expressa aprovação do respectivo credor titular (Lei nº 11.101/2005, art. 50, § 1º, e Súmula 61 deste Tribunal de Justiça) – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Condições de pagamento dos créditos com garantia real e quirografários –
Carência de 48 meses, deságio de 70%,
correção monetária pela TR a contar da publicação da decisão homologatória do plano, juros simples de 0,5% ao ano e amortização em 144 parcelas mensais – Ausência de abuso e/ou ilegalidade – Alienação de bens do ativo não circulante não especificados no plano de recuperação judicial que deve observar a fiscalização do juiz, do administrador, dos credores e do Ministério Público (Lei nº 11.101/2005, arts. 60, 66 e 142)– Criação de subclasses de credores essenciais permitida – Decisão homologatória mantida, com ressalvas – Recurso parcialmente provido, com observações.” (TJ-SP - AI: 21689362220218260000 Itu, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 14/12/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/12/2021) negritei

“Recuperação judicial. (...) Plano de recuperação.
Deságio (50%), prazo de pagamento (10
[dez] anos, em parcelas trimestrais e com carência de 90 [noventa] dias), correção monetária pela TR e juros de 2% ao mês aos quirografários, que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses. Correção monetária, contudo, que deve ser contada da homologação do plano primitivo, diante do tempo decorrido (três anos) até a homologação do aditivo (...)” (AI nº 2277616-38.2020.8.26.0000, Rel. Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 12/04/2021). Negritei

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - Credor recorrente que sustenta que há abusividade das cláusulas do plano e que não foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, considerando o deságio, os encargos irrisórios e o prazo de pagamento
Deságio de 83% -
Saldo remanescente a ser pago em parcelas com a incidência do percentual da TR (Taxa Referencial), acrescidas de juros de 0,3% ao ano Inexistência de abusividade, considerando o critério da viabilidade econômica, aprovado pela maioria dos credores em assembleia geral RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (...)" (AI nº 2011083-81.2020.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 31/07/2020). negritei

E por fim, pelo STJ, a decisão monocrática nos autos do REsp. REsp 1974259, da Relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicada aos 14/03/2024, que reconheceu a legalidade do deságio de 90%, sob o fundamento de que
“esta Corte Superior possui entendimento de que a discussão acerca do deságio, devidamente aprovado na assembleia geral de credores, está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.”.

Cita na decisão mencionada o seguinte precedente:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...] 4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma).

[...] 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024